Tribunal: TJBA
Processo: 8012575-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012575-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

APELADO: MARIANO SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
SOCRATES ALVES DE AZEVEDO, VICTOR MORAES CAMARGO STEMPNIEWSKI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS NÃO AUTORIZADAS. ABERTURA DE CONTA DE PAGAMENTO COM DOCUMENTOS FALSOS. FALHA NA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES E NA VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. EXAME NA FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil e pela EBANX contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços financeiros em razão de fraude praticada contra consumidor idoso e aposentado, com renda de um salário-mínimo, consistente na subtração de R$ 15.431,35 de conta bancária por meio de transferências eletrônicas não autorizadas para conta de pagamento aberta fraudulentamente na plataforma Juno, em nome do próprio autor, mediante uso de documentos falsos. A sentença determinou a restituição dos danos materiais, fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e manteve multa coercitiva vinculada à tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil e a EBANX possuem legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude; (ii) estabelecer se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao autor; (iii) determinar se houve falha na prestação dos serviços e responsabilidade solidária das instituições pelos danos materiais e morais; (iv) verificar se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais é adequado; e (v) definir se a multa coercitiva imposta em tutela antecipada deve ser afastada na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de que o autor é aposentado, aufere proventos equivalentes a um salário-mínimo e não possui outras fontes de renda mantém a gratuidade de justiça, sobretudo quando as rés não apresentam elementos concretos de capacidade financeira incompatível com o benefício.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a gratuidade de justiça, e a movimentação financeira apontada pelas rés decorre da própria fraude discutida nos autos, não de riqueza do autor.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva porque o autor é seu correntista e as transferências fraudulentas se originaram diretamente da conta mantida na instituição.

A EBANX possui legitimidade passiva porque a fraude envolve abertura de conta de pagamento na plataforma Juno, então operada pela apelante ou por empresa a ela vinculada, mediante uso de documentos falsos em nome do autor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A mera alegação de uso de senha pessoal não comprova que o correntista realizou conscientemente as operações, nem demonstra culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco não comprova a adoção de mecanismos antifraude aptos a identificar movimentações incompatíveis com o perfil do correntista, como a transferência sequencial de valores da poupança para a conta corrente e três TEDs para instituição diversa.

A ausência de alerta, bloqueio ou confirmação adicional diante de operações atípicas revela falha na prestação do serviço bancário.

A EBANX responde pela falha autônoma no serviço de abertura e manutenção de conta de pagamento, pois terceiros conseguiram abrir conta em nome do autor mediante documentos falsos sem adequada verificação de identidade.

A alegação de autonomia operacional da plataforma Juno não afasta a responsabilidade da EBANX, que confirmou que a plataforma operou sob sua autorização e responsabilidade perante o Banco Central do Brasil.

A abertura de conta com documentos falsos integra o risco da atividade de instituição de pagamento e configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

A responsabilidade solidária do Banco do Brasil e da EBANX decorre da contribuição causal de ambas as falhas para a consumação da fraude e encontra fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 14, caput, do CDC.

O dano material corresponde ao valor efetivamente subtraído da conta do autor, no montante de R$ 15.431,35.

O dano moral é in re ipsa quando consumidor idoso, aposentado e de baixa renda tem subtraído o montante de suas economias em razão de falhas de segurança imputáveis às instituições responsáveis pela guarda e movimentação dos recursos.

A indenização por danos morais de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional diante da gravidade da conduta, da vulnerabilidade da vítima, da extensão do dano, da capacidade econômica dos ofensores e do caráter pedagógico-punitivo da condenação.

A análise sobre eventual cumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência e sobre a perda superveniente do objeto da multa coercitiva exige exame de documentos concretos e compete ao Juízo de origem na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por transferências eletrônicas fraudulentas quando não comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nem demonstra mecanismos eficazes de prevenção a operações atípicas. 2. A instituição de pagamento que mantém ou autoriza plataforma de abertura de contas responde pela falha na verificação de identidade que permite a abertura de conta fraudulenta em nome da vítima. 3. As falhas concorrentes da instituição bancária de origem e da instituição de pagamento receptora caracterizam responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. 4. A subtração das economias de consumidor idoso e hipossuficiente por fraude bancária supera o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. 5. A controvérsia sobre cumprimento de tutela de urgência e exigibilidade de astreintes deve ser examinada pelo Juízo de origem na fase de cumprimento quando depender de análise documental específica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 493 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; TJBA, Apelação Cível nº 0567906-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18.09.2024.